Tribunal: CARF
Processo: 11080.908125/2012-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-11
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.908125/2012-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.944 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2023
Recorrente
INDUCALCA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
ÔNUS
DA
PROVA.
NECESSIDADE DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório é do
contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação subsidiária ao
processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 09-71.505 - 2a Turma da
DRJ/JFA. Sessão de 17 de julho de 2019, que julgou improcedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.908125/2012-03
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.944 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908125/2012-03

A interessada transmitiu a PERDCOMP 27524.41118.300710.1.3.02-4608, visando
compensar os débitos nela declarado com crédito oriundo de Saldo negativo de CSLL,
ano-calendario 2009, no valor original de R$ 95.489,67.
A DRF da unidade de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico, de onde se extrai
que:

A contribuinte apresenta manifestação de inconformidade onde alega, em resumo, a
existência do direito creditório
A 2a Turma da DRJ/JFA julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte cuja ementa passo a transcrever:
A manifestação de inconformidade é tempestiva, porquanto, apresentada dentro do
prazo de 30 dias a partir da ciência; assim sendo, dela se conhece.
Registre-se que o PERDCOMP foi apresentado pela sucedida (CNPJ 88.540.406/0001-
08), conforme destacado no despacho decisório:

Extraí-se da "Análise do Crédito" quais as parcelas confirmadas e não confirmadas que
compuseram o crédito no PERDCOMP:
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.944 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908125/2012-03

O total de pagamentos e IRRF que compôs o direito creditório, constante do
PERDCOMP, foi confirmado, no importe de R$ 73.604,52, ainda que somado a parcela
não confirmada, no valor de R$ 21.885,15, seria insuficiente para gerar saldo negativo
no ano calendário 2009, posto que existe um imposto devido informado na DIPJ/2010
de R$ 311.738,17.
O Saldo Negativo de IRPJ pleiteado pela contribuinte no PERDCOMP em análise é de
R$ 95.489,67, enquanto que na DIPJ/2010 o saldo negativo apurado chega a R$
119.775,12.
Na DIPJ/2010 apresentada pela contribuinte, consta que:
Portanto, o despacho decisório está correto e devidamente fundamentado (a
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.944 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908125/2012-03

fundamentação legal, assim como a motivação para o não reconhecimento do direito
creditório constam do despacho decisório).
A contribuinte é que se equivocou completamente nas informações incluídas no
PERDCOMP (Parcelas de Composição do Crédito), tornando impossível, com os dados
fornecidos, a apuração do saldo negativo no ano-calendário 2009, no montante nele
pleiteado ou como registrado em sua DIPJ, como demonstrado no despacho decisório.
Entretanto, com base no princípio basilar que rege o processo administrativo fiscal, o da
busca pela verdade material, os equívocos cometidos pela contribuinte no
preenchimento das parcelas de composição do crédito no PERDCOMP não podem
obstar a devida apuração do seu direito creditório, uma vez que pleiteou o montante de
R$ 95.489,67.
Denota-se que foi informado no PERDCOMP saldo negativo menor do que aquele
apurado na DIPJ/2010, devendo ser analisada a existência de direito creditório até o
limite pleiteado no PERDCOMP. Em relação ao IRRF informado na DIPJ, no importe
de R$ 338.804,81, comprovou-se, através da DIRF, um total de retenções de R$
2.933,73, conforme tela a seguir:

A contribuinte não trouxe qualquer argumentação ou documentação sobre a diferença
entre o total de retenções informado no PERDCOMP e aquele registrado na DIPJ/2010,
devendo ser considerado o valor comprovado através da DIRF (R$ 2.933,73).
Em consulta ao sistema SIEF - Documentos Arrecadação - Pagos, verifiquei que o
pagamento não comprovado, no valor de R$ 21.885,15, está alocado ao PA 01/08/2009,
como demonstrado abaixo, devendo compor o saldo negativo do ano-calendário 2009:

Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.944 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908125/2012-03

Assim, os valores que devem ser computados na apuração do ajuste anual como
dedutíveis do imposto devido somam R$ 95.642,21 (R$ 2.933,73 de IRRF e R$
92.708,48 de pagamentos de estimativas) insuficientes para apuração de saldo negativo,
uma vez que o IRPJ devido corresponde a R$ 311.738,17 e o saldo negativo é a
diferença a maior entre as deduções comprovadas e o imposto devido.
Pelo exposto, voto por considerar IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:

É o relatório.

Voto
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.944 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908125/2012-03

Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
O caso em tela se trata de transmissão do PERDCOMP
27524.41118.300710.1.3.02-4608, visando compensar os débitos nela declarado com crédito
oriundo de Saldo negativo de CSLL, ano-calendário 2009, no valor original de R$ 95.489,67.
O Acórdão recorrido, concluiu em acerto que “O total de pagamentos e IRRF que
compôs o direito creditório, constante do PERDCOMP, foi confirmado, no importe de R$ 73.604,52, ainda que
somado a parcela não confirmada, no valor de R$ 21.885,15, seria insuficiente para gerar saldo negativo no
ano calendário 2009, posto que existe um imposto devido informado na DIPJ/2010 de R$ 311.738,17. “
O Recurso Voluntário apenas se insurge em dois parágrafos justificando que o não
reconhecimento do saldo negativo se deu porque não foram considerados os valores inseridos
pelo contribuinte das respectivas declarações. Ressalta-se que, o Recurso não trouxe qualquer
elemento capaz de infirmar as alegações insertas na decisão combatida, razão pela qual ela deve
ser mantida na íntegra.
Sendo assim, merece destaque o fato de que o Recurso Voluntário em sua
essência se limitou em repisar os argumentos da Manifestação de Inconformidade, e, com base
no artigo 57, §3o, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, estando a conclusão alcançada pelo
órgão julgador de primeira instância em consonância com o entendimento deste Relator, adoto os
fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor do voto condutor:
A manifestação de inconformidade é tempestiva, porquanto, apresentada dentro do
prazo de 30 dias a partir da ciência; assim sendo, dela se conhece.
Registre-se que o PERDCOMP foi apresentado pela sucedida (CNPJ 88.540.406/0001-
08), conforme destacado no despacho decisório:
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.944 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908125/2012-03

Extraí-se da "Análise do Crédito" quais as parcelas confirmadas e não confirmadas que
compuseram o crédito no PERDCOMP:

O total de pagamentos e IRRF que compôs o direito creditório, constante do
PERDCOMP, foi confirmado, no importe de R$ 73.604,52, ainda que somado a parcela
não confirmada, no valor de R$ 21.885,15, seria insuficiente para gerar saldo negativo
no ano calendário 2009, posto que existe um imposto devido informado na DIPJ/2010
de R$ 311.738,17.
O Saldo Negativo de IRPJ pleiteado pela contribuinte no PERDCOMP em análise é de
R$ 95.489,67, enquanto que na DIPJ/2010 o saldo negativo apurado chega a R$
119.775,12.
Na DIPJ/2010 apresentada pela contribuinte, consta que:
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.944 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908125/2012-03

Portanto, o despacho decisório está correto e devidamente fundamentado (a
fundamentação legal, assim como a motivação para o não reconhecimento do direito
creditório constam do despacho decisório).
A contribuinte é que se equivocou completamente nas informações incluídas no
PERDCOMP (Parcelas de Composição do Crédito), tornando impossível, com os dados
fornecidos, a apuração do saldo negativo no ano-calendário 2009, no montante nele
pleiteado ou como registrado em sua DIPJ, como demonstrado no despacho decisório.
Entretanto, com base no princípio basilar que rege o processo administrativo fiscal, o da
busca pela verdade material, os equívocos cometidos pela contribuinte no
preenchimento das parcelas de composição do crédito no PERDCOMP não podem
obstar a devida apuração do seu direito creditório, uma vez que pleiteou o montante de
R$ 95.489,67.
Denota-se que foi informado no PERDCOMP saldo negativo menor do que aquele
apurado na DIPJ/2010, devendo ser analisada a existência de direito creditório até o
limite pleiteado no PERDCOMP. Em relação ao IRRF informado na DIPJ, no importe
de R$ 338.804,81, comprovou-se, através da DIRF, um total de retenções de R$
2.933,73, conforme tela a seguir:

A contribuinte não trouxe qualquer argumentação ou documentação sobre a diferença
entre o total de retenções informado no PERDCOMP e aquele registrado na DIPJ/2010,
devendo ser considerado o valor comprovado através da DIRF (R$ 2.933,73).
Em consulta ao sistema SIEF - Documentos Arrecadação - Pagos, verifiquei que o
pagamento não comprovado, no valor de R$ 21.885,15, está alocado ao PA 01/08/2009,
como demonstrado abaixo, devendo compor o saldo negativo do ano-calendário 2009:
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.944 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908125/2012-03

Assim, os valores que devem ser computados na apuração do ajuste anual como
dedutíveis do imposto devido somam R$ 95.642,21 (R$ 2.933,73 de IRRF e R$
92.708,48 de pagamentos de estimativas) insuficientes para apuração de saldo negativo,
uma vez que o IRPJ devido corresponde a R$ 311.738,17 e o saldo negativo é a
diferença a maior entre as deduções comprovadas e o imposto devido.
Pelo exposto, voto por considerar IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade.
Portanto, utilizando-se, pois, das razões de decidir acima expostas, entendo por negar
provimento ao recurso.
CONCLUSÃO:
Pelo exposto, conheço de Recurso Voluntário e, no mérito, voto por negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 65
DF CARF MF
Original